Tribunal: STF
Processo: AI 607917
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   DISCUSSÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   A discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso
   especial envolve apreciação de normas infraconstitucionais, o que
   inviabiliza o cabimento de recurso extraordinário.
III - Agravo
   regimental improvido.